Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701373-70.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LEANDRO DIAS CORDEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. RECONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 155 e 381 do Código de Processo Penal. 2. É cediço ser o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, crime de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a penalidade imposta ao acusado, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal razoável e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum, devendo ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, desde que corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos. 4. As mensagens remetidas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de mal injusto e grave, levando-a a buscar auxílio policial e do Poder Judiciário, ao requerer a concessão de medidas protetivas de urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 147 do Código Penal, pugnando pela absolvição por ausência de dolo, pelo fato de a vítima não ter se sentido ameaçada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 147 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020